Tribunal: TJMT
Processo: 0034932-59.2010.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034932-59.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BERALDI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.911.949/0001-90 (APELANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), FERNANDO DE BULHOES SANTOS - CPF: 599.660.252-00 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO - CPF: 689.008.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BERALDI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.911.949/0001-90 (APELADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELA BERALDI TRANSPORTES LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO FUNDADA EM CONSULTA DE OFÍCIO A SISTEMA ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, homologou suposto reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 487, III, “a”, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa n. 20113531.

2. O Estado sustenta que o cancelamento da CDA decorreu da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, determinada em tutela de urgência, não configurando reconhecimento da procedência do pedido. Requer a anulação da sentença.

3. A empresa recorrente, por sua vez, limita a insurgência à fixação dos honorários advocatícios, sustentando inexistência de reconhecimento do pedido e pleiteando a majoração da verba honorária sem a redução prevista no CPC, art. 90, § 4o.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em: (i) verificar se o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa autoriza a presunção de reconhecimento do pedido pelo ente público; e (ii) analisar se a sentença proferida com fundamento em consulta de ofício a sistema administrativo, sem prévia manifestação das partes, viola o contraditório e a vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

5. O reconhecimento do pedido exige manifestação expressa ou inequívoca do demandado, o que não se verifica quando a Fazenda Pública mantém postura de resistência ao longo da instrução processual.

6. No caso, o Estado contestou a ação e reiterou a validade do lançamento tributário, inclusive após a produção de prova pericial, circunstância incompatível com a caracterização de reconhecimento da procedência da demanda.

7. O magistrado de primeiro grau fundamentou a sentença em fato novo — o cancelamento da CDA identificado mediante consulta ao Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa (SADA) — sem oportunizar às partes prévia manifestação acerca das razões do cancelamento.

8. Tal proceder viola o contraditório substancial e a vedação de decisão surpresa, previstos nos arts. 9o e 10 do CPC, pois impede a participação efetiva das partes na formação do convencimento judicial.

9. O cancelamento administrativo da CDA não implica, por si só, reconhecimento da invalidade do crédito tributário, podendo decorrer de providência administrativa relacionada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no CTN, art. 151.

10. Reconhecida a nulidade da sentença por violação ao contraditório, impõe-se a anulação do decisum e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e julgamento do mérito da controvérsia.

11. Em razão da anulação da sentença, resta prejudicada a análise da apelação interposta pela empresa autora, relativa à fixação dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação do Estado provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Recurso de apelação da autora prejudicado.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença que presume o reconhecimento do pedido com base no cancelamento administrativo de Certidão de Dívida Ativa, identificado mediante consulta de ofício ao Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa (SADA), sem prévia manifestação das partes, por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 90, § 4o, e 487, III, “a”; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 22.5.2023; TJ/MT, AC 0000315-86.2015.8.11.0077, rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
BERALDI TRANSPORTES LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, homologou o reconhecimento do pedido autoral e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n. 20113531, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico, a serem pagos pela metade.

O Estado de Mato Grosso aduz, em síntese, que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa não configura reconhecimento da procedência do pedido, pois decorreu da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Afirma, assim, que a sentença deveria ter apreciado o mérito da controvérsia. Ao final, requer a anulação da sentença para que o feito retorne à origem para julgamento do mérito.

Por sua vez, Beraldi Transportes Ltda. sustenta que a sentença deve ser reformada quanto à fixação dos honorários advocatícios, argumentando que, após a realização de prova pericial e manifestação das partes, o magistrado proferiu decisão com base no cancelamento da CDA sem prévia manifestação das partes. Destaca, ainda, a inexistência de reconhecimento do pedido pelo Estado e a inadequação da redução dos honorários pela metade e da fixação em 8% sobre o proveito econômico. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a redução e majorar os honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual

Relembrando o histórico processual, trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
Beraldi Transportes Ltda
. em face do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de anular o Processo Administrativo n. 13.636/2009 (NAI n. 38370001900060200918) e, por consequência, desconstituir a Certidão de Dívida Ativa n. 20113531, relativa à cobrança de crédito tributário decorrente de lançamento efetuado pela Administração Fazendária estadual.

Na petição inicial, a autora sustentou, em síntese, que os débitos se fundamentavam no não fornecimento de informação em meio eletrônico, conforme especificado na legislação estadual, bem como na imputação indevida de ICMS referente à aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados em frota própria. Sustentou, ainda a existência de irregularidades no lançamento tributário que originou a inscrição em dívida ativa, afirmando a nulidade do crédito exigido e requerendo, por conseguinte, a anulação da respectiva CDA.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação pugnando pelo não reconhecimento da decadência, pela validade da intimação por edital e pela improcedência dos pedidos de mérito, reafirmando a validade do processo administrativo e do crédito tributário impugnado.

A tutela de urgência foi deferida para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Encerrada a fase postulatória, o juízo de origem deferiu a produção de prova pericial, tendo sido nomeado perito judicial. As partes apresentaram quesitos e indicaram assistentes técnicos, sendo posteriormente juntado o laudo pericial aos autos.

Após a apresentação do laudo, as partes foram intimadas e apresentaram manifestações acerca das conclusões periciais.

Na sequência, o magistrado de primeiro grau, ao consultar o Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa (SADA), constatou que a CDA n. 20113531 se encontrava cancelada e interpretou tal cancelamento como reconhecimento tácito da procedência do pedido autoral pelo Estado. Com base nessa premissa, homologou o suposto reconhecimento do pedido, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, condenando o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico, com redução pela metade conforme o artigo 90, § 4o, do CPC.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se inalterada a sentença.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs a presente apelação, sustentando que não houve reconhecimento do pedido pelo ente público, uma vez que o cancelamento da CDA decorreu unicamente do fato de o crédito ter sido inscrito em data posterior à suspensão da exigibilidade determinada na tutela urgência concedida pelo juízo. Assevera que houve violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, razão pela qual defende a anulação da sentença, com o prosseguimento do feito.

Por seu turno, a empresa recorrente insurge-se tão somente quanto à fixação dos honorários advocatícios, argumentando erro material na presunção de reconhecimento de pedido pelo Estado. Sustenta que não houve reconhecimento expresso e que os honorários devem ser fixados em 10% do proveito econômico, sem redução estabelecida no § 4o do art. 90 do CPC.

Primeiro passaremos a análise do recurso do Estado de Mato Gorros e, superada as teses suscitadas pelo ente público, examinaremos os argumentos da pessoa jurídica Beraldi Transportes Ltda.

2.

Do recurso do Estado

A controvérsia central reside na validade da sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, fundamentada no reconhecimento da procedência do pedido, após o Juízo
a quo
verificar, de ofício, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no sistema administrativo.

O recurso do Estado de Mato Grosso merece provimento, impondo-se a anulação do decisum.

Compulsando os autos, verifica-se que a Fazenda Pública contestou a ação, defendeu a higidez do lançamento tributário e a validade da cobrança ao longo de toda a instrução processual, inclusive após a produção da prova pericial, o Estado manteve sua posição de resistência, conforme se verifica na manifestação de ID 165104528, apresentada poucos dias antes do proferimento da sentença. Tal comportamento processual é incompatível com a figura do reconhecimento do pedido, que pressupõe aquiescência expressa ou inequívoca do demandado.

O Magistrado sentenciante, ao consultar o sistema SADA, verificou o status “cancelado” da CDA e, ato contínuo, proferiu sentença extinguindo o feito sob o fundamento de que o Estado teria reconhecido o pedido autoral (art. 487, III, ‘a’, CPC).

Todavia, tal proceder violou frontalmente o princípio da vedação à decisão surpresa, positivado nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Esse entendimento encontra-se consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa(arts. 10 e 933, caput, do CPC).Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.5.2023)

Tal orientação também se encontra consolidada no âmbito desta Câmara de Direito Público, conforme demonstra o seguinte precedente:

Tese de julgamento: “1.
É nula a sentença que extingue a ação com base em documento novo, sem prévia manifestação da parte, por violação ao contraditório substancial
.”

“2. A anulação administrativa do auto de infração não afasta o interesse de agir na ação civil pública ambiental, sendo autônoma a responsabilidade civil pela reparação do dano.”
(N.U 0000315-86.2015.8.11.0077, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 04/11/2025)

No caso em tela, o cancelamento da CDA no sistema administrativo constituiu fato novo utilizado como fundamento determinante da sentença, sem que o Estado fosse previamente intimado para esclarecer as razões desse cancelamento.

Cumpre observar, ainda, que o cancelamento administrativo da CDA não implica, necessariamente, reconhecimento da procedência da ação anulatória.

Conforme sustentado pelo Estado em suas razões recursais, a inscrição em dívida ativa teria ocorrido em momento posterior à decisão liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

Nesse contexto, o cancelamento da CDA pode decorrer de providência administrativa destinada a adequar o sistema fazendário à suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional, circunstância que não se confunde com reconhecimento da invalidade do lançamento tributário ou da procedência das teses deduzidas na ação anulatória.

Ao presumir a existência de reconhecimento do pedido sem manifestação expressa do ente público e sem oportunizar o prévio contraditório acerca do cancelamento da CDA, o juízo de origem incorreu em violação ao contraditório substancial e à vedação de decisão surpresa, previstos nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Tal vício processual compromete a validade da sentença, impondo sua anulação para que o processo retorne à instância de origem, possibilitando-se o regular exame do mérito da controvérsia, inclusive à luz das provas produzidas durante a instrução.

3.

Do recurso da empresa Beraldi Transportes Ltda

A empresa autora interpôs apelação limitada à discussão acerca da fixação dos honorários advocatícios.

Todavia, uma vez reconhecida a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos à origem para novo julgamento, resta prejudicada a análise das teses recursais relativas à verba honorária, cuja fixação dependerá do resultado do novo julgamento a ser proferido pelo juízo de primeiro grau.

4.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para, reconhecendo a violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa (arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil), anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento e julgamento do mérito da demanda.

Em consequência, julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por BERALDI TRANSPORTES LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026